Tribunal: TJES
Processo: 5001527-68.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias; Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2021-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001527-68.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SUPERMERCADOS CAMPO GRANDE EIRELI
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001527-68.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUPERMERCADOS CAMPO GRANDE EIRELI

Advogado do(a) AGRAVANTE: RAPHAEL MALEQUE FELICIO - MG181351
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, em ação anulatória de débito fiscal, indeferiu a tutela de urgência pretendia, ao fundamento, em síntese, inexistir ofensa ao devido processo legal ou ao princípio da legalidade, tampouco multa de natureza confiscatória ou ilegalidade na incidência de VRTE, como forma de correção monetária, e juros de mora de 1%, especialmente porque este encontra previsão no art. 161, do CTN.

A

agravante sustenta,
em síntese:
(i)

natureza confiscatória da multa no patamar de 100% do imposto devido e (ii) impossibilidade de aplicação de juros de 1% ao mês acrescido de atualização pelo VRTE, diante da limitação à taxa Selic.

Efeito suspensivo concedido (id 1113274). Embargos Declaratórios opostos pelo Estado do Espírito Santo (id 1162895).
Ausentes contrar
razões
ao agravo,

apesar de intimado, conforme certidão (id 1307168)
.
É
o
relatório.
Peço dia para julgamento
.

Vitória, ES,
18 de junho
de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001527-68.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUPERMERCADOS CAMPO GRANDE EIRELI

Advogado do(a) AGRAVANTE: RAPHAEL MALEQUE FELICIO - MG181351
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

V
OTO

Conforme relatoriado, t
rata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, em ação anulatória de débito fiscal, indeferiu a tutela de urgência pretendia, ao fundamento, em síntese, inexistir ofensa ao devido processo legal ou ao princípio da legalidade, tampouco multa de natureza confiscatória ou ilegalidade na incidência de VRTE, como forma de correção monetária, e juros de mora de 1%, especialmente porque este encontra previsão no art. 161, do CTN.

Ao que se vê dos autos,
o ponto nodal do presente recurso

cinge
m
-se em verificar
se presente n
atureza confiscatória da multa no patamar de 100% do imposto devido e
a
impossibilidade de aplicação de juros de 1% ao mês acrescido de atualização pelo VRTE, diante da limitação à taxa Selic.

A Constituição Federal, em seu art. 150, inciso IV, estabelece ser vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios utilizar tributo com efeito de confisco,
ou seja,
para que a multa moratória cumpra sua função de desencorajar a elisão fiscal, de um lado não pode ser pífia, mas, de outro, não pode ter um importe que lhe confira característica confiscatória, inviabilizando inclusive o recolhimento de futuros tributos
.
1

O Supremo Tribunal Federal, ao interpretar a referida norma, na qual se encontra o princípio da vedação ao confisco, possui atual entendimento no sentido de
que
a incidência de multas punitivas (de ofício) que não extrapolem 100% do valor do débito não importa em afronta ao art. 150, IV, da Constituição.
2

No mesmo caminho acompanha
a
jurisprudência
e.
TJES
3
,

vejamos
:

“
A aplicação da multa moratória tem o objetivo de sancionar o contribuinte que não cumpre suas obrigações tributárias, prestigiando a conduta daqueles que pagam em dia seus tributos aos cofres públicos. Assim, para que a multa moratória cumpra sua função de desencorajar a elisão fiscal, de um lado não pode ser pífia, mas, de outro, não pode ter um importe que lhe confira característica confiscatória, inviabilizando inclusive o recolhimento de futuros tributos. (STF - RE: 582461 SP, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 18/05/2011, Tribunal Pleno, Data de Publicação: REPERCUSSÃO GERAL MÉRITO) 2. O Supremo Tribunal Federal estabeleceu a premissa de que o caráter confiscatório da multa punitiva por descumprimento de obrigação tributária acessória restará evidenciado nas hipóteses em que o valor da sanção for superior ao percentual de 100% (cem por cento) da obrigação principal, ou seja, a penalidade não pode superar o montante do tributo devido. 2. Hipótese em que a multa cominatória foi fixada em percentual inferior ao máximo de 100% (cem inteiros por cento) do valor do débito tributário, admitido pela jurisprudência, não se qualificando, portanto, como confiscatória. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199014135, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 21/09/2020)

“
Segundo a exegese do excelso STF a multa punitiva não comporta natureza confiscatória quando não exceda 100% do tributo, motivo pelo qual este é patamar que deve prosseguir o crédito tributário. 2. Reputa-se acertada decisão agravada, pois há probabilidade do direito da recorrida para que o valor máximo de cobrança da multa a ser aplicado pelo Estado do Espírito Santo se limite a 100% do tributo supostamente devido, sob pena de se ferir o princípio da proporcionalidade, sendo que o perigo da demora decorre exatamente de prosseguimento de uma exação, aparentemente, desproporcional. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199006180, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/10/2019, Data da Publicação no Diário: 08/11/2019)

Compulsando os autos,
é possível verificar que nenhuma das multas aplicadas em razão do não cumprimento das obrigações tributárias extrapolou o percentual de 100% (cem por cento) do respectivo débito, motivo pelo qual não há se falar
no alegado
efeito confiscatório.

Por outro lado, no que se refere à limitação da atualização monetária, conforme decisão em efeito suspensivo, O STF, quando do julgamento do ARE nº 1216078 RG, ao qual fora atribuída repercussão geral, fixou tese jurídica no sentido de que o
s estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.
4

Do exame dos autos é possível verificar que há incidência de correção monetária pelo VRTE cumulado com 1%, cujo resultado extrapola o que se alcançaria coma a aplicação simples e exclusiva da taxa Selic.

Dessa forma, deve ser suspensa a exigibilidade do tributa e da multa nos respectivos autos de infração no montante que extrapolar o cálculo pela taxa Selic.

No mesmo sentindo também já decidiu este e. TJES, vejamos:

Por força das regras de distribuição de competência entre os entes federados pelo artigo 24 da Constituição Federal, os Estados membros podem estabelecer índices de juros e correção monetária dos créditos fiscais, desde que não extrapolem o percentual fixado pela União. Precedentes STF. 3) No âmbito federal, o parâmetro utilizado para a atualização dos débitos tributários é o da Taxa Selic, que reflete com perfeição o somatório dos juros moratórios e a real depreciação da moeda que a correção monetária visa a recompor. Sua incidência, portanto, exclui a cobrança cumulativa dos juros de mora. Nesse sentido, o entendimento sufragado na Súmula 523 do STJ. 4) Demonstrado que a cobrança cumulada de juros e correção monetária na ordem de VRTE + 1% ao mês excede o que seria cabível caso aplicada a Taxa Selic, impõe-se o reconhecimento do direito líquido e certo. (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100190039618, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 02/12/2019, Data da Publicação no Diário: 04/12/2019)

Do exposto,
CONHEÇO

e

DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso para deferir em parte a tutela de urgência pretendida, a fim de suspender a exigibilidade dos tributos e multa que extrapolem a incidência da Selic, nos seguintes autos de infração: 5.054.142-2 (PA 87119803), 5.054.322-2 (PA 87137321), 5.060.867-7 (PA 88520269) e 5.060.871-1 (PA 88520560), sob pena de multa diária no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por conseguinte,
JULGO

PREJUDICADOS
os embargos declaratórios.

É como voto.

1
(RE 582.461, rel. min. Gilmar Mendes, julgamento em 18-5-2011, Plenário, DJE de 18-8-2011, com repercussão geral.)

2
(RE 871174 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 22/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 10-11-2015 PUBLIC 11-11-2015).

3
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap ReeNec, 11050114500, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/09/2012, Data da Publicação no Diário: 03/10/2012); (TJES, Classe: Embargos Infringentes Ag Ap, 24060021938, Relator Designado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 15/09/2010, Data da Publicação no Diário: 21/10/2010)

4
(ARE 1216078 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 29/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC 26-09-2019)

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MULTA DE NATUREZA CONFISCATÓRIO. INFERIOR A 100%. AUSÊNCIA. ATUALIZAÇÃO PELA VRTE + 1%. LIMITAÇÃO À TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

1.
A Constituição Federal, em seu art. 150, inciso IV, estabelece ser vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios utilizar tributo com efeito de confisco,
ou seja,
para que a multa moratória cumpra sua função de desencorajar a elisão fiscal, de um lado não pode ser pífia, mas, de outro, não pode ter um importe que lhe confira característica confiscatória, inviabilizando inclusive o recolhimento de futuros tributos

(RE 582.461, rel. min. Gilmar Mendes, julgamento em 18-5-2011, Plenário, DJE de 18-8-2011, com repercussão geral.)

2.
O Supremo Tribunal Federal, ao interpretar a referida norma, na qual se encontra o princípio da vedação ao confisco, possui atual entendimento no sentido de que
a incidência de multas punitivas (de ofício) que não extrapolem 100% do valor do débito não importa em afronta ao art. 150, IV, da Constituição.
(RE 871174 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 22/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 10-11-2015 PUBLIC 11-11-2015).
3.

Compulsando os autos,
é possível verificar que nenhuma das multas aplicadas em razão do não cumprimento das obrigações tributárias extrapolou o percentual de 100% (cem por cento) do respectivo débito, motivo pelo qual não há se falar
no alegado
efeito confiscatório.
4.

Por outro lado, no que se refere à limitação da atualização monetária, conforme decisão em efeito suspensivo, O STF, quando do julgamento do ARE nº 1216078 RG, ao qual fora atribuída repercussão geral, fixou tese jurídica no sentido de que o
s estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.

5.
Do exame dos autos é possível verificar que há incidência de correção monetária pelo VRTE cumulado com 1%, cujo resultado extrapola o que se alcançaria coma a aplicação simples e exclusiva da taxa Selic.
Dessa forma, deve ser suspensa a exigibilidade do tributa e da multa nos respectivos autos de infração no montante que extrapolar o cálculo pela taxa Selic.
6.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
7.
Embargos de Declaração prejudicados.

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.